Tribunal: TJDFT
Processo: 0000676-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000676-28.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NOEL DIAS DOS SANTOS, FERNANDO SANCHO DA SILVA FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Ao tomar ciência da data de publicação do Acórdão de no 1409392 (ID no 33921480), que julgou o presente apelo interposto por FERNANDO SANCHO DA SILVA FERNANDES (réu) contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga/DF, que o condenou à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e à de 3 (três) dias-multa, pelo crime previsto no art. 155, § 4o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal – CP (tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas), e modificou a pena, as defesas dos réus, FERNANDO SANCHO DA SILVA FERNANDES e NOEL DIAS DOS SANTOS, a Defesa dos réus atravessou petições requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 110 do CP) – ID no 34416437 / 35133380. A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não reconhecimento da prescrição, tendo em vista não haver decorrido o prazo legal para tanto – ID no 36327662. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, é visto que, incialmente, o corréu NOEL foi condenado, no primeiro grau, a uma pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto (alterado para o aberto, por conta da detração) e 5 (cinco) dias-multa; e a pena do corréu FERNANDO ficou estipulada em 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e em 3 (três) dias-multa. A sentença é datada de 13/08/2018 e a respectiva publicação ocorreu em 15/08/2018 (ID no 23265178 / 23265183) Da sentença, apenas os réus NOEL e FERNANDO apelaram. O Acórdão que julgou os referidos recursos se deu pela parcial procedência, para: a) manter a condenação do corréu NOEL nas penas do art. 155, § 4o, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, afastar a valoração negativa da personalidade e reduzir a pena para 10 (dez) meses de reclusão e 4 (quatro) dias-multa; b) reconhecer o privilégio do furto qualificado do réu FERNANDO nas penas do art. 155, § 2o e §4o, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, estendendo o reconhecimento do privilégio ao corréu Anísio (art. 580 do Código de Processo Penal – CPP); c) determinar o envio dos autos ao primeiro grau, a fim de colher a manifestação do Ministério Público acerca da possibilidade de oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo, conforme art. 89 da Lei no 9.099/95, em relação aos réus FERNANDO e Anísio. A publicação do Acórdão no 1228496, que reduziu a pena de NOEL para 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e para 04 (quatro) dias-multa, se deu em 12/02/2020 (ID no 23265229), o trânsito em julgado para a acusação em 15/03/2021 e para a defesa em 06/04/2021 (ID no 24631840). Com efeito, o réu NOEL foi condenado à pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e à de 4 (quatro) dias-multa, em regime inicial aberto. Logo, a pena concreta é inferior a 1 (um) ano. Já o corréu FERNANDO também teve a sua pena estipulada em período menor que o de 01 (um) ano, mais precisamente em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, conforme Acórdão no 1409392, de minha relatoria. Pois bem. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do CP). É sabido que o CP prevê dois tipos de prescrição: (i) prescrição da pretensão punitiva (que, por sua vez, subdivide-se em propriamente dita, intercorrente e retroativa); e (ii) prescrição da pretensão executória. Segundo Cléber Masson, a prescrição intercorrente, superveniente ou subsequente é: “a modalidade de prescrição da pretensão punitiva (não há trânsito em julgado para ambas as partes) que se verifica entre a publicação da sentença condenatória recorrível 44 e seu trânsito em julgado para a defesa. 45 Daí seu nome: superveniente, ou seja, posterior à sentença. Depende do trânsito em julgado para a acusação no tocante à pena imposta, seja pela não interposição de recurso, seja pelo seu improvimento. Portanto, é possível falar em prescrição intercorrente ainda que sem trânsito em julgado para a acusação, quando tenha recorrido o Ministério Público ou o querelante sem pleitear o aumento da pena (exemplo: modificação do regime prisional). Além disso, admite-se também a prescrição intercorrente quando o recurso da acusação visa ao aumento da pena, mas mesmo com o seu provimento e considerando-se a pena imposta pelo Tribunal, ainda assim tenha decorrido o prazo prescricional. Exemplo: a pena do furto simples foi fixada em 1 (um) ano. O Ministério Público recorre, requerendo seja a reprimenda elevada para 2 (dois) anos. Ainda que obtenha êxito, o prazo da prescrição permanecerá inalterado em 4 (quatro) anos. É calculada com base na pena concreta. Nos termos da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”. De fato, se a sentença condenatória aplicou uma pena ao réu, e contra ela não foi interposto recurso, ou, se o foi, negou-se provimento, o Tribunal não pode agravar a situação do condenado em recurso exclusivo da defesa, como determina o art. 617 do Código de Processo Penal, ao consagrar o princípio da non reformatio in pejus. (...) A prescrição intercorrente começa a fluir com a publicação da sentença condenatória recorrível, embora condicionada ao trânsito em julgado para a acusação. Em suma, depende do trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, mas, com esse pressuposto, seu prazo inicial retroage à data da publicação do decreto condenatório. A prescrição superveniente pode ocorrer por dois motivos: (1) demora em se intimar o réu da sentença, isto é, ultrapassa-se o prazo prescricional e o réu ainda não foi dela intimado (CPP, art. 392), ou (2) demora no julgamento do recurso de defesa, ou seja, o réu foi intimado, recorreu, superou-se o prazo da prescrição e o Tribunal ainda não apreciou o seu recurso. (...) (Direito Penal: parte geral (arts. 1o a 120) – vol. 1 / Cleber Masson. – 13. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019. Pág. 1339 - 1341). Ainda sobre o assunto, conforme art. 109, VI, do CP, a prescrição opera-se em 3 (três) anos se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Nos moldes do art. 117 do CP, interrompe-se a prescrição pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (inciso IV). Considera-se, também, publicada a sentença proferida em audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido: “[...] II - A interrupção da prescrição ocorre na data em que publicada a sentença, em audiência ou nas mãos do escrivão. Não pode ser utilizada a data que consta da sentença. [...] (Acórdão 399608, 20050111018083APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, , Revisor: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2009, publicado no DJE: 21/1/2010. Pág.: 75)” Destaco, também, ementa de um Acórdão desta Segunda Turma Criminal, conforme colacionado pela Procuradoria de Justiça (ID no 36327662), em que se verifica caso semelhante ao dos presentes autos: “EMENTA RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO RECORRIVEL. INAPLICÁVEL. CRIME ANTERIOR À LEI 11.596/2007. TRANSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA DECISÃO DA SUPREMA CORTE QUE CONFIRMOU O JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente (subsequente ou superveniente) se materializa com o trânsito em julgado para a acusação, cujo lapso prescricional tem início (retroage) com a data da publicação da sentença e segue até o trânsito em julgado para a Defesa. (...) 4. A interpretação conferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC 176.473/RR, fixando a tese de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, não tem incidência aos crimes anteriores à Lei 11.596/2007, que inseriu o acórdão como marco interruptivo no referido dispositivo legal. (...) 9. Recurso desprovido. (Acórdão 1404510, 07377335520218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Grifei) Tecidos esses esclarecimentos, é de rigor observar se entre a data da publicação da sentença, após o trânsito em julgado para a acusação, e o trânsito em julgado para a defesa transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente/superveniente. Vejamos. A sentença foi publicada em 15/08/2018 (ID no 23265183). O Acórdão de no 1228496 (que reduziu a pena de NOEL) foi publicado em 12/02/2020, transitando em julgado para a acusação em 15/03/2021 e para a defesa de ambos os réus em 06/04/2021. Ainda, é visto que o Acórdão no 1409392, de minha relatoria, que apenas fixou a pena do corréu FERNANDO, diante da falta de sucesso na realização de suspensão condicional do processo, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime aberto, é de 24/03/2022 (ID no 33921480). Entre a data da publicação da sentença (15/08/2018) e a data da publicação de qualquer dos Acórdãos referidos não foi alcançado o lapso temporal de 3 (três) anos. Isso porque, cada vez que ocorreu a publicação dos referidos atos jurídicos (sentença e, posteriormente, acórdãos), interrompeu-se o prazo prescricional, conforme art. 117, inc. IV, do CP. E não só isso, mesmo que se considerasse a data da publicação da sentença (15/08/2018) e a data do trânsito em julgado para as defesas (06/04/2021), ainda assim não teria decorrido o prazo de 3 (três) anos. Ademais, quanto ao corréu NOEL, passou-se aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses entre a publicação da sentença (15/08/2018) e a publicação do Acórdão que reduziu a sua pena (12/02/2020). Na sequência, entre a publicação do novo marco interruptivo e o respectivo trânsito em julgado (06/04/2021) decorreu aproximadamente 01 (um) ano e 02 (dois) meses. Inclusive, nem se poderia cogitar a respeito de suposta prescrição intercorrente, tendo em vista que o trânsito em julgado para a acusação só se deu em 15/03/2021. Mas, caso fosse para afastar tal ocorrência, mesmo assim entre os marcos não ocorreu a prescrição superveniente. No que tange ao réu FERNANDO, passou-se aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses entre a publicação da sentença (15/08/2018) e a publicação do Acórdão que reduziu a sua pena (12/02/2020). Na sequência, entre a publicação do novo marco interruptivo e o respectivo trânsito em julgado (06/04/2021), decorreu aproximadamente 01 (um) ano e 02 (dois) meses. E, ainda, a partir do último Acórdão (o que apenas fixou a pena do referido corréu) – datado de 24/03/2022, ainda não restou transcorrido o lapso de 3 (três) anos. Inclusive, nem se poderia cogitar a respeito de suposta prescrição intercorrente, tendo em vista que o trânsito em julgado para a acusação só se deu em 15/03/2021. Mas, caso fosse para afastar tal ocorrência, mesmo assim entre os marcos não ocorreu a prescrição superveniente. Nesse passo, as questões destacadas, algumas delas somente para melhor exemplificar o raciocínio, são apenas para comprovar que não houve a prescrição, sobretudo porque nos marcos interruptivos a prescrição é zerada, voltando a contar do início. Não é demais recordar que, recentemente, os Tribunais Superiores conferiram interpretação no sentido de que o acórdão que confirma a condenação, mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta, é interruptivo da prescrição, conforme disserta o inc. IV art. 117 do CP. Com efeito, a prescrição só corre quando demonstrado que o Estado ficou inerte. Como visto, não se fala em inércia no presente caso, justamente porque o Estado envidou todos os esforços para chegar, o quanto antes, à solução do litígio. Assim, sendo o prazo prescricional de 3 (três) anos e não tendo sido ultrapassado esse prazo entre a data da publicação da sentença condenatória e os acórdãos que a mantiveram, e nem em relação aos respectivos trânsitos em julgado, evidente que não se operou o instituto da prescrição intercorrente/superveniente em relação a ambos os réus. Logo, os pedidos defensivos não devem ser providos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em relação a ambos os acusados. Ainda, considerando que já houve o julgamento completo das apelações criminais neste grau, aguarde-se o transcurso do prazo recursal, caso ainda esteja em curso. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2022 17:57:40. ROBSON BARBOSA Desembargador